Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701462-32.2021.8.07.0005 RECORRENTE: VALDILENE PEREIRA RAMOS RECORRIDO: ADIMIRSON TEIXEIRA DAS DORES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelações – Tempestividade dos recursos – Preparo efetuado - Regularidade formal da sentença – Prevalência da presunção de hipossuficiência na falta de provas que a contrariem – Sucessão processual por herdeira menor sem a intervenção do Ministério Público por curto período até o implemento da maioridade. Inexistência de prejuízo e, portanto, de nulidade. Despejo por falta de pagamento, que não foi comprovado. Litigância de má-fé não configurada. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a improcedência da condenação imposta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se todavia que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 59594461), não houve o cumprimento do requisito (ID 60067269). O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 7o, do CPC/2015, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição, ou, ainda, não efetuar o recolhimento em dobro” (AgInt no AREsp n. 2.385.123/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no tocante à tese de improcedência da condenação, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010